Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110169846APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. APARELHOS DE CELULAR OBJETOS DE FURTO APREENDIDOS NA POSSE DOS RÉUS. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CRIME ÚNICO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU PRIMÁRIO. NEGATIVAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. Aapreensão de produto de crime na posse dos réus configura indício, no sentido de prova indireta, de que eles conheciam sua origem ilícita, gerando-lhes o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso aleguem em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e das circunstâncias fáticas nas quais os réus foram abordados transportando, ao todo, quarenta e quatro aparelhos de celular sem notas fiscais, aponta para a prática do crime de receptação.
4. Impossível falar em crime único, diante da multiplicidade de celulares encontrados na posse dos réus, extraindo-se desta circunstância, pela máxima da experiência, tratar-se de bens pertencentes a vítimas diferentes, cuidando-se de múltiplas condutas/crimes, sendo aplicável, na unificação das penas, a continuidade delitiva.
5. Tratando-se de réu primário, condenado à pena inferior a quatro anos, cuja análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi-lhe majoritariamente favorável, cabível a fixação do cumprimento de pena no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, e §3o, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, preenchidos os requisitos do art. 44, caput e incisos I, II e III, do CP.
6. Recursos dos réus CAROLINE, VALDECIR, ADRIANO, ELIZEU e BRÍCIA conhecidos e não providos. Recurso do réu RODRIGO conhecido e parcialmente provido.